Tribunal: TJMT
Processo: 1058751-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1058751-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CHARLES HENRIQUE MORENO SOARES - CPF: 702.021.411-87 (APELADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), WANESSA ZUZA DA CRUZ MORENO SOARES - CPF: 856.810.671-49 (APELADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELA CONSTRUTORA – COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS ENTREGA DO IMÓVEL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

I – nos termos do parágrafo único do artigo 7o e os artigos 25, §1o, e 34 do CDC, todas as empresas que participam da cadeia de consumo instalada na relação jurídica são solidariamente responsáveis por supostas cobranças indevidas, até porque inegavelmente obtêm alguma vantagem econômica. Assim, tendo em vista que a construtora participou da cadeia de consumo, possibilitando a aquisição do imóvel pelo consumidor, ela é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda originária e responder por eventual condenação de restituição dos juros de obra após a entrega das chaves.

II - Embora seja reconhecida a legalidade da cobrança de “juros de obra”, referida cobrança fica limitada à data da entrega das chaves (entrega do imóvel).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1058751-90.2019.8.11.0041 interposto por RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA (requerida/apelante) em face de CHARLES HENRIQUE MORENO SOARES E WANESSA ZUZA DA CRUZ MORENO SOARES (autor/apelado) após prolação de sentença nos autos do “Ação Declaratória de Cobrança Abusiva c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 203274216 e 203274220 (embargos) o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o atraso na entrega da obra e condenar a requerida a restituir os valores desembolsados pelos requerentes a título de “taxas de repasse na planta – juros de obra” a partir de fevereiro de 2013 até Março de 2014, na forma simples, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso. Ademais, considerando que o autor decaiu minimamente do pedido, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, do CPC.

Em suma, o apelante sob ID. 203274221 requer a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedente o pedido de condenação em restituição de juros de obra, sustentando ainda sua ilegitimidade passiva em razão do valor referente aos juros de obras ser oriundo do contrato de financiamento realizado com a Caixa Econômica Federal.

Contrarrazões no id. 203274226 requerendo a manutenção da sentença na forma como prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Ação Declaratória de Cobrança Abusiva c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória” n. 1058751-90.2019.8.11.0041 proposta por CHARLES HENRIQUE MORENO SOARES E WANESSA ZUZA DA CRUZ MORENO SOARES (autor/apelado) em desfavor de RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA (requerida/apelante).

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o atraso na entrega da obra e condenar a requerida a restituir os valores desembolsados pelos requerentes a título de “taxas de repasse na planta – juros de obra” a partir de fevereiro de 2013 até Março de 2014, na forma simples, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso. Ademais, considerando que o autor decaiu minimamente do pedido, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, do CPC.

Pois bem.

Extrai-se da exordial que as partes firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda, referente à unidade imobiliária RESIDENCIAL ALTOS DOS IMIGRANTES, unidade autônoma, Matrícula no 99.758, Casa Tipo Único, localizada no Lote 17, Quadra 11, pelo valor de R$ 87.000,00 (Oitenta e sete mil reais).

Buscando efetivar o pagamento do referido contrato, o autor realizou financiamento imobiliário junto a Caixa Econômica Federal, efetuando o pagamento da Taxa de Evolução de Obra (juros de obra) até a conclusão das obras e entrega das chaves no dia 20/02/2013, no entanto, mesmo após a entrega das chaves as cobranças perduraram, gerando o pagamento indevido do montante de R$ 7.842,71 (sete mil oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos), durante os meses de fevereiro/2013 a março/2014.

Nestes termos, o magistrado de piso condenou a requerida/apelante a restituir os pagamentos a título de “juros de obra” pagos de fevereiro de 2013 até Março de 2014. De outro lado, o apelante sustenta sua ilegitimidade passiva e requer, no mérito, a total improcedência do pedido da exordial.

Preliminarmente, quanto a ilegitimidade passiva, nos termos do parágrafo único do artigo 7o e os artigos 25, §1o, e 34 do CDC, todas as empresas que participam da cadeia de consumo instalada na relação jurídica são solidariamente responsáveis por supostas cobranças indevidas, até porque inegavelmente obtêm alguma vantagem econômica.

Esse é o entendimento da jurisprudência.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – JUROS DE OBRA – OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES OU TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO PARA A CONCLUSÃO DA OBRA, INCLUÍDO O PERÍODO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO DA RÉ – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

O CDC (artigos 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Portanto, é evidente a legitimidade deles para responderem por cobranças alegadamente indevidas pelo consumidor, tais como juros de obra.

O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na entrega das chaves, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços.

No período de normalidade contratual, os juros de obra são pagos pelo comprador, e só passa a ser responsabilidade da construtora se ela não cumprir o prazo previsto para a entrega do imóvel.

(N.U 1012766-21.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Assim sendo, tendo em vista que a construtora apelante participou da cadeia de consumo, possibilitando a aquisição do imóvel pelo consumidor, a requerida/apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda originária e responder por eventual condenação de restituição dos juros de obra após a entrega das chaves.

Outrossim, caso a recorrente entenda ter arcado com condenação que não deu causa, poderá ingressar com a competente ação regressiva em face da Caixa Econômica Federal e comprovar a efetiva culpa desta outra entidade solidariamente responsável.

Com relação aos juros da obra, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.729.593/SP, publicado no DJe aos 27/09/2019, firmou o entendimento de que é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Esse julgamento gerou a fixação do Tema Repetitivo 996.

Tema Repetitivo 996 - Tese Firmada: (...) 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)

Como se vê do aludido acórdão representativo de controvérsia, o termo final para a cobrança dos juros da obra (ou taxa de evolução da obra) é a data ajustada em contrato para efetiva entrega do empreendimento imobiliário, sendo completamente ilegal a sua cobrança após citado lapso temporal.

No presente caso, o contrato de compra e venda (id. 203274166), expressa em sua cláusula sexta que a conclusão da unidade autônoma será de 12 (doze) meses contados da liberação do financiamento bancário. Nesse contexto, o contrato com a Caixa Econômica Federal (id. 203274167) foi assinado no dia 29/12/2011. Assim, a entrega do imóvel deveria ocorrer até 29/12/2012.

Importante destacar que o contrato ainda prevê uma “cláusula de tolerância” de 120 dias úteis em seu Capítulo 6o, motivo pelo qual a entrega da obra seria regularmente admitida até o dia 15/06/2013. Dessa forma, considerando o Termo de Recebimento de Chaves e Imissão na Posse assinado no dia 20/02/2013 (id. 203274170), a entrega do imóvel foi realizada dentro do prazo de tolerância.

Entretanto, embora seja reconhecida a legalidade da cobrança de “juros de obra”, referida cobrança fica limitada à data da entrega das chaves, nos termos do entendimento firmado por este tribunal.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA - COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA – ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – COBRANÇA DE TAXA SATI – INFORMAÇÃO – VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há que falar em ilegitimidade passiva, já que os fatos em análise decorrem de atraso de obra imputável às apelantes, e o fato do dito “juros de obra” ter sido creditada pela Caixa Econômica Federal não lhes retira a responsabilidade de responder por eventual dano material ou moral causado ao consumidor, pois se busca, justamente, o ressarcimento por prejuízos que decorrem deste atraso.

2- Não houve informação pela construtora a instituição financeira acerca da conclusão da obra, o que levou a cobrança das taxas não havendo mais obra em construção, o que acarreta ônus a parte apelada. A jurisprudência caminha no sentido de que a apelada deve, durante a fase de construção do imóvel, arcar com a responsabilidade do pagamento da taxa de evolução de obra, visto que não há ilegalidade em tal cobrança (STJ, 2a Seção, EREsp 670.117, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26.11.2012). Todavia, após a entrega das chaves, como no caso em estudo, tem início a fase de amortização da dívida (financiamento) e, a partir daí, não deve ser cobrada a taxa de obra ou outro encargo da fase de obra.

(N.U 1030371-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023)

Portanto, tendo em vista que a efetiva entrega do imóvel ocorreu no dia 20/02/2013, ainda durante o prazo contratual de tolerância, a cobrança de “juros de obra” posterior a essa data é ilegal e abusiva, devendo ser restituída ao consumidor.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a sentença inalterada, nos termos da fundamentação acima.

Consequentemente, determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024